Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-72.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000228-72.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (IMPETRANTE), COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), M. V. L. D. E. S. - CPF: 105.482.051-16 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN BERGUE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 620.706.553-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR RAMOS FILHO - CPF: 070.829.481-23 (PACIENTE), ANDERSON DOS SANTOS DE LIMA - CPF: 061.509.671-90 (VÍTIMA), RAFAEL LEITE BATISTA - CPF: 047.549.221-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1. NEGATIVA DE AUTORIA
–
N
ECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA - ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT – TESE NÃO CONHECIDA –
2.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO CRIME – REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT –
3. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

–
INOCORRÊNCIA
–
NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO
–
4.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

– IRRELEVÂNCIA NO CASO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43 –
5
.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS.
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –

HABEAS CORPUS

CONHECIDO EM PARTE
, E NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADO

EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
É inviável debater a tese de negativa de autoria em
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
, que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento. Enunciado nº. 42 TCCR/TJMT,
in verbis: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

2.1.
Revela-se justificada a manutenção da custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública, quando constatada a periculosidade do paciente, ante o
modus operandi
empregado nos delitos, porquanto teria auxiliado na logística dos crimes.

2.2
. Ademais, se
o paciente responde a Ação Penal diversa,
há risco
concreto de reiteração delitiva,
o que
demonstra a sua periculosidade em meio social, a teor do
Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT,
ad litteram:
“
O risco de reiteração delitiva constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”.

3.

Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da
proporcionalidade
, quando como no caso for decretada por autoridade judicial competente, por escrito, em conformidade com a lei e a constituição, demonstrada a sua necessidade, mesmo que o delito pelo qual responde o paciente, não comportasse a pena de privação da liberdade em regime fechado.

4
. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos. Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
ad litteram: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

5.
É impossível a aplicação de cautelares diversas da prisão, quando a prisão preventiva estiver devidamente embasada na necessidade para a garantia da ordem pública, conforme prevê o art. 282, § 6º do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em benefício de
Claudemir Ramos Filho
,
contra suposto ato coator do
M.M.

Juízo da Vara única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

O paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de
Homicídio Qualificado
(art. 121, §2, I e IV, do CP) e de
Corrupção de Menor
(art. 244-B, da Lei nº. 8.069/90), sendo determinada a prisão preventiva em 22.9.2022 (ID 154707181), e alega que o
pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido
pelo Juízo
a quo,
motivo pelo qual apresentou o presente remédio heroico.

Em seus pedidos, o impetrante sustentou:
negativa de autoria
;
fundamentação inidônea
do decreto preventivo e
não preenchimento dos requisitos
previstos no art. 312 do CPP; ofensa ao princípio da
homogeneidade
; presença de
predicados pessoais
favoráveis; possibilidade de imposição de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Nesse contexto, postulou a concessão de liminar para que
fosse revogada a prisão preventiva
do paciente,
substituindo-a por medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 154707178).

Instruiu a inicial com documentos (ID 154707181 a 154707184.).

A liminar foi
indeferida
(ID 155435160).

As
informações judiciais
estão nos autos (ID 155911194).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer pela
denegação
da ordem
(ID 157982152), sem ementar seus termos.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Dessume-se dos autos que em 21.7.2022, em Nova Monte Verde/MT, o paciente
Claudemir Ramos Filho
e seu comparsa
Willian Bergue da Siilva Oliveira
, juntamente com o adolescente
M. V.L. do E. S.,
teriam ceifado a vida da vítima
Anderson dos Santos de Lima.

Durante as investigações, o Delegado de Polícia, representou a prisão preventiva do paciente (ID 154707184 – fls.

154707184 – fl. 56), e o Juízo singular, após análise dos requisitos e pressupostos descritos no art. 312 do CPP, decretou a prisão preventiva do paciente, a qual foi cumprida em
2.8.2022
(ID 155075661 – fl. 8).

Diante disso, o paciente foi denunciado por ter cometido os crimes de
Homicídio Qualificado
(art. 121, §2, I e IV, do CP) e de
Corrupção de Menor
(art. 244-B, da Lei nº. 8.069/90), sendo determinada a prisão preventiva em 22.9.2022 (ID 154707181).

Passo à análise das teses.

1.

NEGATIVA DE AUTORIA

Em suma, a Defesa alega que a prova angariada aos autos é frágil e não demonstra a existência do crime.

No entanto, tais
alegações não merecem prosperar, pois, o
Habeas Corpus
é ação de impugnação autônoma que não comporta essa dilação probatória.

Oras, se de um lado ainda é cedo para se ter certeza da autoria delitiva, por outro lado, não há como ser afastada,
com plena convicção,
a eventual participação do paciente na conduta delituosa, não sendo, evidentemente, neste
writ
, que iremos discutir essa prova meritória.

E pelo contrário do que afirma o impetrante, há a presença de indícios suficientes de autoria, conforme se extrai dos autos, conforme se vê nas declarações dos policiais responsáveis pelas diligências e Boletim de Ocorrência (ID
154707184).

Sobre o assunto, esclareço ao impetrante que a inocência, a não participação do paciente nos crimes, ou qualquer outra tese semelhante com a negativa de autoria, é matéria que demanda profunda análise de provas, inviável neste rito sumário do
Habeas Corpus.

Aliás, confira-se o que dispõe o
Enunciado nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte:

“Não se revela cabível na vida estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Nesse sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“4. A via de cognição célere e sumária do habeas corpus não admite dilação de provas, a impedir o exame aprofundado da tese negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a existência de fortes indícios de que o paciente foi um dos responsáveis pelo crime doloso contra a vida pelo qual foi denunciado. 5. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada (...)”.. (N.U 1007992-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

Diante dessas considerações,

não
conheço do recurso nessa parte.

2.

FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

O impetrante alega que o decreto cautelar está baseado em fundamentos inidôneos, além de ausente os requisitos, motivo pelo qual busca ver revogada da prisão preventiva em prol do paciente.

Sem razão,
contudo.

Malgrado os argumentos apresentados pelo d. impetrante,
não
verifico a ausência da fundamentação e dos requisitos do art. 312 do CPP.

Isso porque, o magistrado, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o fez com base em indícios suficientes de autoria e materialidade
, a saber (ID 155075661):

“...No que tange a autoria, conforme imagens de câmeras de segurança anexadas ao Id: 91278114, fl. 38, indicam que Claudemir, com o auxílio de uma moto, levou Willian até o veículo de cor branca UNO, veículos que a vítima entraria posteriormente, com a ajuda de Matheus. Outrossim, ainda é possível verificar uma relação de convívio entre Claudemir, Willian e Matheus, eis que os três estavam juntos no momento da prisão deles ocorrido nos autos do APFD PJE n.º 100879-59.2022.8.11.0091. O sr. CLAUDEMIR foi encontrado na casa onde a arma foi encontrada onde MATHEUS e WILLIAN residem. Fora anexado nestes autos o vídeo e que mostra o Matheus e o Anderson junto em uma Rua. Na extração de dados de celular mostram várias fotos do trio junto e há ligação do celular de MATHEUS para CLAUDEMIR no momento em que estavam capturando a vítima ANDERSON. Ademais, conforme bem destacado pelo Ministério Público nos autos do APFD PJE n.º 100879-59.2022.8.11.0091, WILLIAN BERGUE DA SILVA OLIVEIRA confessou a prática do delito de homicídio em face de Anderson, bem como ter utilizado o FIAT UNO, branco, para levar Anderson para o matagal. Visando beneficiar seus comparsas, tentou assumir a responsabilidade criminal sozinho, negando a participação de CLAUDEMIR e do adolescente Matheus. Todavia, ouvido no referido APFD, o adolescente Matheus confessou a prática delitiva, informou ter realizado o tiro com o revólver calibre .38 e alegou (também) ter cometido o crime sozinho. Ainda, conforme relatado no relatório da investigação policial no celular de CLAUDEMIR, a equipe policial encontrou uma foto tirada no dia 20/07/2022, às 16h34min, ou seja, poucas horas após o crime, onde se vê os três realizando uma comemoração pelo cumprimento da ordem da morte da vítima Anderson, enquanto fazem o símbolo do Comando Vermelho com as mãos.
In casu
, aliado a outros fatores a seguir expostos, os autuados põem em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social. Os crimes imputados a
CLAUDEMIR RAMOS FILHO
são dolosos, e em razão da pena máxima a eles cominada, admite a prisão preventiva. A materialidade encontra-se positivada nos autos e há indícios suficientes de autoria. Analisando a dinâmica e os motivos dos fatos, verifico que o representado não reúne condições pessoais hábeis a demonstrar que soltos não tornarão a delinquir, uma vez que diante da análise do modus operandi da ação empreendida pelos agentes, é de fácil constatação a sua patente periculosidade e ousadia (...)”.

No caso, nota-se que a prisão preventiva é medida necessária de restrição à liberdade individual do paciente, tendo em vista a
gravidade concreta dos delitos
, consubstanciada no
modus operandi
empregado, já que o
paciente teria oferecido suporte logístico na prática do delito
.

Se não bastasse, a constrição de liberdade também se
justifica para evitar reiteração criminosa
como consignado pelo d. magistrado, haja vista que o paciente possui em seu desfavor, Ação Penal em curso (a exemplo dos autos sob nº.
0001540-15.2019.8.11.0009
–
consoante consulta realizada no site deste TJMT)
.

Para além disso,
há indícios de que o paciente integra organização criminosa denomina Comando Vermelho
, o que revela a sua
periculosidade
.

Nesse contexto, a segregação cautelar do paciente, se justifica sim para a garantia da ordem pública, para a
aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, além do risco de o paciente empreender fuga e, para se evitar a reiteração delitiva.

Como se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na
gravidade concreta do delito, ante o
modus operandi
empregado.
Outrossim,
também, não se verifica ilegalidade no pronunciamento judicial que manteve a prisão em comento,
pela ausência de fatos novos aptos a ensejarem o relaxamento aqui pretendido,
o que autoriza a manutenção da prisão preventiva.

Assim sendo, não há falar em revogação da prisão preventiva em decorrência da falta de fundamentação do decreto cautelar, ou por ausência dos requisitos. A propósito:

“... [...] restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos pelo paciente e seus comparsas que, ao que tudo indica, na condição de membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, [...] teriam “decretado” a sua morte [...].” (TJMT, HC N.U 1014798-97.2022.8.11.0000) (...)”. (STJ, AgRg no RHC nº 168.946/BA; TJMT, HC 1007776-85.2022.8.11.0000) (...)”. (TJMT - N.U 1024183-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)
.

“Não há falar em ausência de fundamentação concreta, uma vez que, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (-RHC 47.871/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 28/08/2014)” (HC 485.265/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).

“1. Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (...) Ordem de habeas corpus denegada”. (N.U 1001879-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022).

Aliás, o
Enunciado nº. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é bastante claro sobre o tema:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Por fim, acresça-se que
in casu
,
inexistente
qualquer alteração fática que pudesse ensejar na revogação da prisão preventiva do paciente
.

Delineado esse quadro, portanto, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente, e muito menos, a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se impor/manter a custódia processual.

3. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

Quanto a simples afirmação de que a prisão preventiva ofenderia o
princípio da homogeneidade
, afirmo ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional. Sobre isso, destaco o seguinte julgado:

“
A manutenção da custódia cautelar não viola o princípio da homogeneidade e nem da proporcionalidade, uma vez que possui caráter provisório e cautelar que não se confunde com a pena a ser eventualmente aplicada e seu respectivo regime prisional”. (N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

4.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, ademais, que mesmo que a impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente (residência e trabalho fixos, primariedade e bons antecedentes)
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”. A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 671.112/CE; TJMT, Enunciado Criminal 43) (...)”. (N.U 1025763-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023).

5.

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Prosseguindo, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se o estabelecimento de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
(HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 26.3.2021).

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório se afigura como

o
único
instrumento capaz de tutelar a ordem pública, é de todo
inviável
promover a restituição do
pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas.

Diante dessas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem

de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023